Tribunal: TJSP
Processo: 1010541-58.2018.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – BANCÁRIO – CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – EXAME MÉDICO EM SEDE ADMINISTRATIVA QUE NÃO CONSTATA A PERSISTÊNCIA DA INVALIDEZ – AVALIAÇÃO MÉDICA REALIZADA EM JUÍZO, PORÉM, QUE APURA A INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE – CABÍVEL A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – DEFERIMENTO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO REQUERIDO NA INICIAL – JULGAMENTO

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – BANCÁRIO – CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – EXAME MÉDICO EM SEDE ADMINISTRATIVA QUE NÃO CONSTATA A PERSISTÊNCIA DA INVALIDEZ – AVALIAÇÃO MÉDICA REALIZADA EM JUÍZO, PORÉM, QUE APURA A INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE – CABÍVEL A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – DEFERIMENTO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO REQUERIDO NA INICIAL – JULGAMENTO "EXTRA/ULTRA PETITA" – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PECULIARIDADE DA DEMANDA ACIDENTÁRIA.

Recurso provido.